Tribunal: TCU
Processo: 047.440/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3600/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Ubiratan de Almeida Barbosa (gestão 2009-2012), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o município de Chaves - PA, recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2009; Considerando que as despesas do Pnate/2009, a serem comprovadas, se deram há mais de quatorze anos; Considerando as incertezas inerentes à efetiva notificação do responsável, e o fato de não ter sido descrita a irregularidade correta pela qual ele deveria responder; Considerando que o prazo para a apresentação da prestação de contas se encerrou em 15/4/2010 e que a possível citação ainda não ocorreu, mesmo passados mais de treze anos; Considerando os pareceres uníssonos da Unidade Técnica e do Ministério Público pelo arquivamento dos autos em razão de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, com fulcro no art. 212 do RITCU; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe pareceres convergentes que propõem o arquivamento dos autos (art. 143, V, "a", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao responsável, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 047.440/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ubiratan de Almeida Barbosa (XXX.383.242-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chaves - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.